Tribunal: TJSP
Processo: 2139900-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo da autora. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Incumbe à parte adversária,

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo da autora. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Incumbe à parte adversária, oportunamente, impugnar o estado de hipossuficiência alegado pelo autor. Inexistência de elementos capazes de caracterizar "fundadas razões" para o indeferimento do benefício. Exegese dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139900-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMARILIS
DINIZ DELCEU, é agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139900-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37378
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2139900-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Amarilis Diniz Delceu
AGRAVADO(S): Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
COMARCA: Foro Regional de Santana 9a Vara Cível
VOTO: 37378
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios
da justiça gratuita. Inconformismo da autora. Provimento. Decisão
reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem
se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os
documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza
que elida tal declaração. Incumbe à parte adversária,
oportunamente, impugnar o estado de hipossuficiência alegado
pelo autor. Inexistência de elementos capazes de caracterizar
“fundadas razões” para o indeferimento do benefício. Exegese dos
artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e
99 do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amarilis
Diniz Delceu contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível
do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital, que indeferiu os benefícios
da gratuidade de justiça, nos seguintes termos:
“A autora é empresária do ramo de seviços de cabeleireiro (CNPJ
18.278.642/0001-12). Indefiro os benefícios da JG.
Providencie o recolhimento da taxa judiciária, despesas de citação e taxa de
mandato, em 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
De ofício, altero o valor da causa para R$ 10.000,00, pois o valor atribuído é
irrisório.
Int.” (fl. 15)
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139900-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37378
3
a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta
ser economicamente hipossuficiente, e ter um registro de Microempresário
Individual para fins de recolhimento previdenciário e aceitação de contratos de
empregos, conforme disponibilidade. Alega que não se trata uma “empresa”
propriamente dita, com local físico de execução das atividades e objetos bem
delimitados, tanto que sua sede corresponde ao endereço residencial da agravante.
Coligiu aos autos o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS,
em que consta a remuneração da agravante no ano vigente, inferior a um salário
mínimo. Afirma ser o patrono seu amigo pessoal.
O recurso recebido com efeito suspensivo, determinando-
se a juntada da última declaração de imposto de renda, e dos extratos bancários e
faturas de cartão de crédito dos últimos três meses.
A agravante peticionou às fls. 28/42, comunicando ser
isenta da declaração de imposto de renda, não possuir cartões de crédito. Trouxe
cópia dos extratos bancários.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A justiça gratuita deverá ser concedida.
É de entendimento desta Relatoria que, de acordo com os
artigos 98 e 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, basta para a
concessão da justiça gratuita a apresentação de declaração de hipossuficiência
financeira do pretendente ao benefício quando o requerimento tiver sido
formulado na petição inicial, pelo autor, ou na contestação, pelo réu, na petição de
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
Entretanto, quando esta declaração vem acompanhada de
documentos ou assertivas que permitem aferir o pedido sob o enfoque de critérios
objetivos, o magistrado não pode se furtar à análise destes critérios.
Colocam-se
como
parâmetros
concretos
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139900-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37378
4
deferimento do pleito: (i) a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a
três salários mínimos federais (critério objetivo máximo utilizado pela Defensoria
Pública Paulista, relativamente a hipóteses de denegação de atendimento); (ii) a
pessoa que aufira renda mensal abaixo de R$ 1.903,98 (um mil e novecentos e três
reais e noventa e oito centavos) limite de isenção do Imposto de Renda
individual para o ano calendário de 2015, em conformidade com a Lei Federal no
11.482/07 e alterações -; (iii) o indivíduo que receba a quantia referida como
“salário mínimo necessário” pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (DIEESE) para uma família de (04) quatro pessoas
atingida em fevereiro de 2020 ao montante de R$ 4.366,51 (quatro mil, trezentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos); ou (iv) seja participante de um ou
mais programas de assistência social mantido pelos poderes público federal,
estadual ou municipal.
Além disso, o magistrado de primeiro grau “somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos” (artigo 99, § 2o, CPC/15).
Analisadas
essas
premissas,
extrai-se
quadro
de
hipossuficiência do quanto alegado pela parte autora, a ponto de qualificá-la como
elegível de ser beneficiária da justiça gratuita. Bem comprovou a parte agravante
não ter registro em carteira de trabalho e que seus rendimentos são inferiores a
um salário mínimo.
Não se vislumbram, nesse sentido, as fundadas razões a
que alude o artigo 98, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, norma que
excepciona a regra geral da suficiência da mera declaração de miserabilidade.
Incumbe à parte adversária, no momento procedimental
adequado, impugnar o estado de hipossuficiência alegado pelo autor. E,
eventualmente, o juízo a quo revogar o benefício no curso da lide, nos termos do
artigo 8o da Lei 1.060/50, ainda vigente, em caso de se apurar inexistência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139900-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37378
5
desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao agravo.
PIVA RODRIGUES
Relator